Tribunal: TJDFT
Processo: 0002377-90.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
PENAL. AMEAÇA (CP, ART. 147). PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE: CONCRETA INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ATENDIDOS OS PRESSUPOSTOS LEGAIS (CP, ART. 77): DIREITO SUBJETIVO À SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. Conduta criminosa consistente em ameaçar (com palavras), de forma livre e consciente, por meio de mensagem de áudio, de causar mal injusto e grave à vítima H.S.C., em 21.1o.2019, por volta das 15h40, em Sobradinho-DF. No caso concreto, a ofendida teria alugado um automóvel para o acusado exercer, por meio de aplicativo de celular, a atividade de transporte de pessoas. Ao término do contrato locatício, em razão de o acusado restituir o veículo com danos e de se negar ao conserto, teria ameaçado quebrar os dois para-brisas do automóvel da vítima, além de afirmar que ela saberia do que ele seria “capaz de fazer”.
II. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se tão somente à reforma da sentença penal condenatória para fins de concessão do benefício da suspensão condicional da pena, porque o recorrente seria tecnicamente primário, portador de bons antecedentes e a pena aplicada teria sido de um mês de detenção.
III. No caso concreto, o juízo a quo fixou a pena “definitiva” no mínimo legal de um mês de detenção, porquanto as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis, e não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes, nem causas de diminuição ou de aumento de pena.
IV. Nesse quadro fático-jurídico, verifica-se que: (i) não se mostra viável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão de o delito ter sido cometido mediante grave ameaça; (ii) o recorrente é primário e as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis.
V. Atendidas, portanto, as condições legais previstas no artigo 77 do Código Penal, resulta constituído o direito subjetivo do acusado à suspensão condicional da pena. Sendo assim, é de se conceder o sursis ao réu, pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos e condições a serem impostos pelo Juízo das Execuções. No mais, mantidos os demais termos da sentença.
VI. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para conceder ao réu a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos e condições a serem impostos pelo Juízo das Execuções. Sem custas nem honorários (Lei 9.099/95, art. 86 § 5o).